Tribunal: STF
Processo: AI 621508
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
   PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO (SÚMULAS 282 E 356).
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.